Tribunal: TJSP
Processo: 0009531-17.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. Condenação. Não configurada.– Princípio do in dubio pro reo. Prova que se mostrou insegura para condenação do réu. Ausência de declarações da vitima que tornaram inseguras as provas quanto à autoria. RECURSO PROVIDO.